Tribunal: TJBA
Processo: 0091962-48.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091962-48.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: ELZA COUTINHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO MOURA SARNO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER E VERÃO. DIREITO ADQUIRIDO DOS POUPADORES À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E STF. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE 26,06% (PLANO BRESSER) E 42,72% (PLANO VERÃO). SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os poupadores têm direito adquirido à correção dos saldos de suas cadernetas de poupança pelos índices de correção monetária aplicáveis antes das alterações promovidas pelos Planos Bresser (26,06% em junho de 1987) e Verão (42,72% em janeiro de 1989).

2. O princípio da irretroatividade das leis impede que alterações legislativas posteriores atinjam situações jurídicas já consolidadas, assegurando aos poupadores a correção de seus saldos de acordo com os índices previstos à época da contratação.

3. A sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhecem o direito dos poupadores à recomposição dos saldos de poupança.

Apelação improvida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
0091962-48.2007.8.05.0001
,

tendo como apelante
Banco Bradesco S.A.
e, como apelada,
Elza Coutinho dos Santos,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11